Tribunal: TJMT
Processo: 1022576-80.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022576-80.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (APELANTE), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (APELANTE), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (APELANTE), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (APELANTE), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (APELANTE), MARIANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 021.612.961-32 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA

- MÉRITO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE RENÚNCIA PELO CREDOR - ARGUIÇÕES GENÉRICAS – INVIABILIDADE – APONTAMENTO ESPECÍFICO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SÚMULA 381 DO STJ -

RECURSO

NÃO PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

A escolha pelo credor da Execução judicial de contrato garantido por alienação fiduciária de bens móveis não implica na sua renúncia tácita à garantia.

Compete ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que considera excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante às custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que celebrou contrato de financiamento com o apelado garantido com cláusula de alienação fiduciária, porém, ao invés dele realizar a cobrança nos termos da Lei 9.514/97, preferiu optar pela via judicial e propor Ação de Execução Extrajudicial, renunciando assim àquela garantia e por isso ela deve ser liberada.

Aduz ter ocorrido cerceamento de defesa ante a não produção de prova pericial. Diz que “
mesmo sem a perícia requerida e ainda que os cálculos sejam confusos,

é possível constatar a presença de cobrança de tarifas não especificadas, as quais estão embutidas desde a contratação, cobrados indevidamente a partir da assinatura do contrato. Há a presença ainda da cobrança de custo efetivo total com juros excessivos, onde foi acrescido de sobretaxa efetiva superior a 34% (trinta e quatro por cento) ao ano”
(SIC ID 160908251 - Pág. 9)
.

Contrarrazões no ID 160908260.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que a perícia seria imprescindível.

O art. 355, I, do CPC, enuncia que “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.

E segundo o STJ, “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”. (AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Ademais
,
é dever do autor especificar as cláusulas que considera ilegais, sendo vedado ao magistrado reexaminá-las de ofício (Súmula 381 do STJ).
Portanto, descabida a realização de perícia para que fossem identificadas eventuais irregularidades na avença.

Logo, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, pois os elementos que o subsidiam ratificam a conclusão do juízo de origem, e a dilação aqui requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO TÁCITO DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE RESCISÃO C/C CONFIRMAÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado. (...) (N.U 1004795-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ademais, acaso reconhecida a irregularidade em alguma cláusula, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja efetuado em conformidade com os parâmetros estabelecidos, não havendo necessidade de prova pericial apenas para essa finalidade antes da prolação do
decisum
, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

Posto isso, rejeito a preliminar.

1.

MÉRITO

As partes celebraram cédula de crédito industrial (nº 40/05212-5), no valor de R$ 171.000,00, no qual deram em garantia fiduciária os seguintes bens móveis:

Os apelantes aduzem que a escolha do credor pela via judicial para o recebimento da dívida, implicou na sua renúncia ao direito às garantias constituídas na cédula, e portanto, elas deveriam ser liberadas.

Cuidando-se de alienação fiduciária de bem móvel, a sua a retomada da posse pelo credor fiduciário

é regulamentada pelo Dec. Lei 911/69.

Acaso escolha a Execução Extrajudicial do contrato, basta que se cuide de título executivo extrajudicial e a opção por esta via não implica na renúncia tácita do credor sobre a garantia da dívida, a qual mantém-se hígida, podendo ainda, penhorar outros bens do devedor para assegurar a execução (art. 5º do Decreto-Lei 911/69).

O doutrinador Melhim Namem Chalhub, em situação análoga, explicita a questão:

A existência, no ordenamento, de um procedimento extrajudicial de realização da garantia fiduciária imobiliária não obsta o exercício da faculdade do credor fiduciário de promover a execução judicial do seu crédito
.

Na execução, a penhora recairá necessariamente sobre o direito aquisitivo do devedor fiduciante em relação ao imóvel objeto da garantia, como há muito reconhecido pela jurisprudência e previsto expressamente no CPC/2015,
podendo incidir sobre outros bens do patrimônio do devedor fiduciante caso o valor do direito aquisitivo seja insuficiente para satisfação integral do crédito.

A opção opera apenas a substituição do procedimento extrajudicial pelo procedimento judicial de realização da garantia e não caracteriza renúncia à garantia.

Como se sabe, a renúncia deve ser expressa, como reconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois se trata de extinção de direito real de garantia, tal como dispõe o art. 1.499 do Código Civil em relação à hipoteca, e, sendo ato de disposição, 'há de ser expressa, porque não se poderia averbar renúncia tácita.
Para que se dê a extinção da hipoteca, é preciso que concorram os seguintes pressupostos: declaração unilateral do credor hipotecário, assentimento de terceiros que tenham direito sobre a hipoteca e a averbação no registro de imóveis.

Para validade e eficácia da renúncia, é necessário que do instrumento conste a caracterização do imóvel e do direito real objeto da desconstituição, devendo o instrumento ser registrado no Registro de Imóveis competente." (CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária: negócio fiduciário, 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 354 - grifou-se)

Os apelantes ainda argumentam que “
mesmo sem a perícia requerida e ainda que os cálculos sejam confusos,

é possível constatar a presença de cobrança de tarifas não especificadas, as quais estão embutidas desde a contratação, cobrados indevidamente a partir da assinatura do contrato. Há a presença ainda da cobrança de custo efetivo total com juros excessivos, onde foi acrescido de sobretaxa efetiva superior a 34% (trinta e quatro por cento) ao ano”
(SIC ID 160908251 - Pág. 9).

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (ReSP 1.061.530/RS).

Apesar de os apelantes enunciarem que a “taxa de 34% ao ano” seria excessiva, não trouxeram qualquer parâmetro para a sua análise, o que não pode ficar a cargo do magistrado.

No mais, o fundamento de que “cobrança de tarifas não especificadas
”
, cuida-se de argumentação genérica, sem apontar quais especificamente entende indevidas. E segundo a Súmula 381 do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Em razão disso, aplico o art. 85, §11 do CPC, para majorar os honorários para 12% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023